Tribunal: STF
Processo: HC 60430
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SEGUNDA
INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO INJUSTIFICADA. MEDIDA EXCESSIVA. COMPARECIMENTO
DE RÉU A DILIGENCIA DE RECONHECIMENTO.
E EXCESSIVA, E POR ISSO INJUSTIFICADA, A PRISÃO PREVENTIVA DECRETA
NA SEGUNDA INSTÂNCIA, SOMENTE PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE
DILIGENCIA EM RELAÇÃO A QUAL O ART. 260 DO CPP. OFERECE MEIO
ADEQUADO E MENOS CONSTRANGEDOR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.